Tribunal: TJMT
Processo: 1000678-85.2018.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-04-01

Ementa:
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. POLÍCIA MILITAR. PRETENSÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER TRAVESTIDA DE EXTENSÃO DOS EFEITOS DE DECISÃO PROFERIDA EM BENEFÍCIO DE TERCEIROS, EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL. INADMISSIBILIDADE. EFICÁCIA SUBJETIVA DA COISA JULGADA. EFEITO INTER PARTES. ATO ADMINISTRATIVO QUE SE RESTRINGIU AO ESTRITO CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. DIREITO POSTULADO QUE SE CONDICIONARIA AO AFASTAMENTO DO ATO ADMINISTRATIVO, DATADO DE 2008, TAMBÉM EM RELAÇÃO AO DEMANDANTE. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de ação em que o Recorrente postula seja garantido o seu direito de figurar na “listagem do limite quantitativo por antiguidade, publicada no Boletim Geral da PMMT n.o 1478 de 26 de abril de 2016, para concorrer à promoção à graduação de Terceiro Sargento PMMT, a contar de Setembro de 2008, nas mesmas condições dos militares que figuram na referida publicação”.
2. O primeiro ponto a ser esclarecido é que a publicação da listagem no Boletim Geral da PMMT n.o 1478, de 26 de abril de 2016, ocorreu em sede de cumprimento de sentença, concernente ao Mandado de Segurança n.o 133419/2008 que tramitou perante o E. Tribunal de Justiça deste Estado de Mato Grosso.
3. No referido Mandado de Segurança individual, impetrado em 2008, o C. Superior Tribunal de Justiça reconheceu o direito dos IMPETRANTES do writ concorrerem à promoção ao posto de Terceiro-Sargento da PMMT, sem a necessidade de 15 (quinze) anos de efetivo serviço.
4. Ocorre que em razão da eficácia subjetiva da coisa julgada, o direito reconhecido no writ, restringe-se aos sujeitos daquela relação processual (efeito inter partes).
5. Ao postular a retificação da listagem, com a inclusão de seu nome, o que pretende o Recorrente, em verdade, é a extensão dos efeitos da decisão proferida em benefício dos Impetrantes do Mandado de Segurança n.o 133419/2008, o que não é admissível.
6. Com efeito, o ato administrativo publicado em 2008, que excluiu os candidatos que não tinham 15 (quinze) anos de efetivo serviço na PMMT, fora afastado tão somente em relação aos Impetrantes do Mandado de Segurança n.o 133419/2008. Não pode o Recorrente, que permaneceu inerte por 08 (oito) anos (2008 a 2016) - já que não ingressou com qualquer medida judicial visando discutir o ato administrativo - pretender a essa altura, por via oblíqua, ingressar diretamente no cumprimento de uma sentença proferida em sede de mandado de segurança individual, do qual não figurou como Impetrante. Essa é a postulação do Recorrente, ainda que formulada em outros termos (retificação de listagem).
7. A decisão foi proferida pelo C. STJ em 2014, portanto, na vigência do CPC/73, que em seu art. 472 dispunha que: “A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não beneficiando, nem prejudicando terceiros”.
8. Conforme bem salientado na origem, tal pretensão encontra-se fulminada pela prescrição, já que não observado o prazo quinquenal do art. 1.o do Decreto 20.910/1932.
9. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.
10. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000678-85.2018.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Promoção]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ALTAIR JOBIM BARBOSA - CPF: 327.461.561-72 (RECORRENTE), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0015-40 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2021